Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOIS RÉUS. CONCURSO AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. CABOS DE TELEFONIA. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA “APPREHENSIO” OU DA “AMOTIO”. RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU WARLESSON. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU FABIANO.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição de ambos os réus por atipicidade da conduta, face à aplicação do princípio da bagatela; (ii) desclassificação para a modalidade tentada; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, diante do grau de reprovabilidade, pois, apesar de o crime ter sido praticado contra o patrimônio de uma empresa privada, é inegável que atingiu também os serviços que ela presta, de natureza pública, dentre eles o serviço de telefonia e internet, que se destacam por sua extrema necessidade e relevância. Ademais, o prejuízo causado pelos réus ultrapassa o valor atribuído aos cabos, devendo ser somados os custos necessários para a recomposição da estrutura física atingida.
4. Não há que falar em desclassificar a conduta para a modalidade tentada, pois a prova colacionada é suficiente a confirmar que houve a completa inversão da posse dos objetos subtraídos, ainda que por um período curto de tempo, saindo da esfera de domínio do proprietário, mormente porque os cabos já estavam rompidos quando foram recuperados pelos seguranças da empresa vítima.
5. Razoável e proporcional a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em favor de um dos acusados, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por tratar-se de réu primário e com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
IV. Dispositivo:
6. Recurso do réu Warlesson parcialmente provido. Recurso do réu Fabiano desprovido.